Tribunal: TJDFT
Processo: 0718847-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718847-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. D. CAMPOS COMERCIO &amp; CONSTRUCOES CIVIL LTDA AGRAVADO: ARAGUAIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. D. CAMPOS COMERCIO &amp; CONSTRUCOES CIVIL LTDA, rep. pela Defensoria Pública nomeada como Curadora Especial (ausente), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0002482-87.2016.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada sob o fundamento de nulidade da citação por edital, nos termos da decisão de ID 127191348 (do processo originário) a seguir transcrita: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela Curadoria Especial (ID 73406649), na defesa de J. D. CAMPOS COMERCIO &amp; CONSTRUCOES CIVIL LTDA em execução movida por ARAGUAIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA - ME Alega a excipiente, em síntese, que a citação por edital foi inválida, por não ter havido o esgotamento das pesquisas de endereço, ante a ausência de tentativas de citação na pessoa dos sócios da pessoa jurídica, além de sustentar que ocorreu a prescrição. Intimado, o exequente se manifestou. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalto que foram realizadas pesquisas nos sistemas à disposição deste juízo para localização dos sócios da pessoa jurídica. Todavia, as diligências retornaram infrutíferas, de modo que reputo válida a citação por edital realizada, e rejeito a exceção de pré-executividade neste ponto. Além disso, conforme se infere da inicial a presente execução tem como objeto cobrança de duplicatas. Trata-se, portanto, de título de crédito com prazo prescricional de 3 (três) anos, a teor do art. 18 da Lei n. 5.474/68. Como a execução foi proposta em 01/02/2016, evidente, portanto, que a pretensão de cobrança não está prescrita. Vale observar que a interrupção da prescrição retroage à data de propositura da demanda se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido nos §2o do art. 240 do CPC. Conforme entendimento do STJ, “O vocábulo promover contido no art. 219, § 2o. do CPC, não significa efetivar o ato citatório. A demora do Oficial de Justiça na realização deste ato não pode ser imputada à parte, cujos ônus, nos termos da lei, se restringem a: (i) requer a citação; (ii) promover os atos necessários à expedição do mandado, em especial a indicação do endereço do citando e a disponibilização de contrafé; e (iii) pagar todas as despesas inerentes à realização da diligência” (REsp. 1.128.929/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 06.10.2010). A frustração das diligências, em virtude da modificação de endereço da parte, não pode ser compreendida como mora imputável ao credor, sob pena de fomentar a ocultação dolosa das partes com intuito de impedir a retroação dos efeitos do despacho que ordena a citação. Melhor explicitando, se o credor fornece os meios materiais e impulsiona regularmente o feito até a efetiva citação, como ocorreu no caso dos autos, tal demora é inerente ao processo judicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DIVERSA DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se não há elementos nos autos que permitam atribuir a demora na citação à parte agravada, e se, ao contrário, consta da decisão recorrida que o agravado "atendeu todas as determinações, assim como requereu a citação por edital no prazo legal que lhe foi deferido", há de se reconhecer que a prescrição foi interrompida pela citação válida do agravante. 2. (...) (Acórdão 1212258, 07208893520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. I. A interrupção retroativa da prescrição pelo despacho que ordena a citação só não ocorre quando o autor deixa de tomar as providências para viabilizá-la, segundo prescreve o artigo 219, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 240, §§ 1o e 2o do CPC/2015). II. Se a citação não é concluída no prazo legal por demora imputável exclusivamente ao exequente, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual. III. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242492, 00153336120168070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas considerações, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. (...).” Em seu recurso (ID 36191628), a Curadoria Especial argumenta que não teriam sido esgotadas as possibilidades de localização da parte ré para citação. Aduz que determinados endereços informados não teriam sido diligenciados. Destarte, requer (ID 36191628 - Pág. 9): “1 - A concessão do efeito suspensivo, a fim de impedir a continuidade do processo executivo sem citação válida, impedindo um prejuízo maior, uma vez comprovado que os endereços não foram diligenciados, o que indica a fumaça do bom direito, bem como o perigo da demora, caracterizado pelo fato de que, sendo uma execução, pode haver penhoras em bens do executado; 3. (sic) A intimação da parte agravada para apresentar, se desejar, contraminuta no prazo legal; 4.(sic) seja provido o presente agravo, para reconhecer a nulidade da citação por edital e determinar que os autos retornem à primeira instância, para realização das diligências, através de oficial de justiça, nos endereços pendentes supracitados”. Por meio do despacho de ID 36234274, esta relatoria determinou fosse comprovado o recolhimento do preparo, tendo a empresa Agravante informado que se encontra assistida pela Curadoria de Ausentes e, portanto, não há possibilidade/necessidade do recolhimento do preparo (ID 36397190). É o necessário para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Ab initio, impende o registro de que, de fato, a Defensoria Pública, ao exercer o munus público de Curadora Especial (Código de Processo Civil, art. 72, inciso II), possui isenção legal quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da justiça gratuita, descartando-se a hipótese de deserção. (Acórdão 1334028, 07073202220188070014, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021). Destarte, preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sob o fundamento de nulidade da citação por edital, de uma análise inicial do caso, não se constata o referido vício. Como é cediço, malgrado a regra seja a citação pessoal (artigo 242 do CPC), nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil. Igualmente, a citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu junto aos cadastros públicos, mas que tenha sido suficientemente demonstrada a efetiva tentativa de buscar endereços conhecidos para citação, em juízo de apreciação segundo a razoabilidade e proporcionalidade da investigação, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma. Na hipótese dos autos, a priori, constata-se a realização de diversas diligencias com o fito de se localizar a empresa demandada, inclusive por meio de oficial de justiça (ID 36191626 – Pág. 88), por via de carta precatória (ID 36191626 - Pág. 55), aviso de recebimento (ID 28230883, de origem) e demais diligências por meio de acesso aos sistemas Bacenjud, Renajud e TRE-DF (ID 28230869, de origem). Nesse contexto, fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, denota-se não se afigurar razoável exigir da parte autora outra conduta senão requerer a citação do requerido por edital. A esse respeito, aliás, o posicionamento desta e. 8a Turma Cível: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AFASTADA. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO TRIBUNAL. RÉU SITUADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal essencial à validade do processo, representando condição indispensável para a concessão da tutela jurisdicional. 2. A Citação por Edital constitui medida excepcional, restrita às hipóteses previstas na legislação. 3. A necessidade de esgotamento dos meios para localização do réu não possui caráter absoluto, frente aos Princípios do Acesso à Justiça e da Razoável Duração do Processo. Isto é, não se exige o exaurimento pleno dos meios possíveis e existentes para localizar o réu antes de proceder com a Citação ficta. 4. O réu será considerado em local ignorado ou incerto para fins de Citação por Edital, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo Juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 5. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1427447, 07166874120208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. NULIDADES. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. PARTICULARES. PAGAMENTO. CHEQUE SEM FUNDOS. VENDA IMEDIATAMENTE POSTERIOR. ESTELIONATO. INDÍCIOS. TERCEIRO ADQUIERENTE DE BOA-FÉ. ÔNUS PROVA. AUTOR. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Para a regularidade da citação editalícia é desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto. (omissis)”. (Acórdão 1426475, 07009549420188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator